Tribunal: TJPA
Processo: 0806748-96.2024.8.14.0005
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806748-96.2024.8.14.0005

AUTORIDADE: ROBSON LUIZ SANTOS ALMEIDA

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público em cadastro de reserva, sob a alegação de preterição decorrente da prorrogação de contrato temporário para o mesmo cargo durante a validade do certame.

2.

Pedido liminar de nomeação ou, subsidiariamente, de resguardo da vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva quando ocorre a renovação de contrato temporário para o mesmo cargo durante a vigência do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 837311/PI (Tema 784), fixou que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital somente possuem direito subjetivo à nomeação se houver preterição arbitrária e imotivada.
5. A contratação temporária não configura, por si só, preterição ilegal, salvo se demonstrada a inequívoca necessidade de nomeação dos aprovados e a invalidade da contratação.
6. No caso concreto, o impetrante não comprovou que a renovação do contrato temporário configurou preterição arbitrária, inexistindo direito líquido e certo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: "A mera renovação de contrato temporário durante a vigência do concurso não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, salvo prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311/PI (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 63.163/RN; STJ, RMS 61.837/RN.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER

e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 25 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
ROBSON LUIZ SANTOS ALMEIDA,
contra ato praticado pelo
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA.

O impetrante pede, inicialmente, a concessão de justiça gratuita.

Informa que está legalmente apto à nomeação no Concurso Público C-220, da Secretaria de Estado de Planejamento e de Administração (SEPLAD), para ingresso na Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), regido pelo Edital nº 01/SEPLAD-SESPA, de 6 de julho de 2023.

Descreve que concorreu ao cargo de Agente Administrativo, realizando as provas objetiva e dissertativa correspondentes, nas quais alcançou a pontuação total de 15,8 (quinze pontos e oito décimos), ficando em 3º na classificação geral e final, cujo resultado final foi publicado no Diário Oficial Nº 35.731, de 01 de março de 2024.

Refere que o concurso C-220 da SEPLAD/SESPA determinou para Altamira, quanto ao cargo de agente administrativo, o quantitativo de 02 (duas) vagas imediatas e 04 (quatro) de cadastro de reserva, tendo o primeiro e o segundo colocados alcançado, ambos, a nota de 16 pontos, enquanto o impetrante alcance de 15,8 pontos, condicionando ao 3º lugar e, por sua vez, ocupando o primeiro lugar do cadastro de reserva.

Argumenta que, após a homologação do resultado final (em 04 de março de 2024), foi publicado no Diário Oficial nº 35.761, de 27 de março de 2024, ou seja, dentro do prazo de vigência do concurso, alusivo a prorrogação de contrato da Sra. Fatima Rodrigues Pinheiro (matrícula 12477068), no cargo de Agente Administrativo, com lotação no 10º Centro Regional de Saúde (CRS), de Altamira-Pará, postergando-o até o dia 06 de março de 2025, data que excede o prazo de validade do certame em questão, que irá até 03 de março de 2025 (válido por um ano).

Pontua que constitui ato inconstitucional a renovação de contratos temporários enquanto há a vigência de concurso público para o mesmo cargo e lotação, indicando que o Supremo Tribunal Federal, na Súmula 15, fixou entendimento no sentido de que, comprovada a necessidade de contratação de pessoal, deve haver a nomeação dos candidatos aprovados no certame em vigor em detrimento da renovação de contrato temporário.

Acrescenta que a servidora em questão não fora contratada nem mesmo por intermédio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), pois não consta nas listas de aprovados de nenhum PSS, anteriormente, aberto pela SESPA, conforme atestam os anexos das listas dos aprovados nos PSS anteriores, pelo que indica uma contratação direta, sem critério de seleção/concorrência.

Afiança que, devido o contrato da servidora mencionada exceder a data de validade do C-220, mantida no quadro funcional da Secretaria de Saúde do Estado do Pará prejudica, diretamente, o direito à nomeação do impetrante, revelando preferência e arbitrariedade por parte da Administração Pública pela contratada, em detrimento dos direitos de nomeação, que, diante dos fatos narrados, deixa de ser um direito subjetivo para um direito líquido e certo.

Reforça que não resta dúvida da existência de direito líquido e certo ao Impetrante, haja vista que a ausência de notificação pessoal do candidato aprovado para que tome posse no cargo pretendido, em prestígio ao princípio da publicidade, ofende o que dia o artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Assim, requer a concessão de justiça gratuita e concessão de liminar para determinar a imediata posse do Impetrante à vaga pretendida.

Subsidiariamente, caso não entenda pela posse imediata, seja determinada a concessão de prazo para posse tardia, para fins de que possa apresentar toda a documentação necessária, ou ainda, caso não entenda mesmo assim, seja resguardada a vaga do impetrante, de forma a garantir o resultado útil do processo.

Em decisão interlocutória, indeferi o pedido de liminar.

A Secretária de Estado de Planejamento e Administração apresentou informações indicando a inexistência de direito líquido e certo do impetrante, vez que foi aprovado apenas em cadastro reserva, gerando mera expectativa de direito, não havendo de se falar em direito subjetivo à nomeação.

Aduz que se trata de ato discricionário, não devendo o Judiciário se imiscuir no Ato Administrativo, em observância aos princípios da legalidade (art. 5.º, II c/c art. 37, ambos da CF/88) e da separação dos poderes (art. 2° c/c. art. 60, §4º da CF/88).

Assim, pugna pela manutenção do indeferimento da medida liminar pleiteada, com a denegação da segurança.

O Procurador do Estado requereu seu ingresso na lide, ratificando os fundamentos trazidos pela autoridade indicada como coatora em suas Informações.

O Ministério Público de Segundo Grau se pronunciou pela denegação da segurança.

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não do direito à nomeação em cargo público de candidato aprovado em cadastro de reserva, ou seja, fora do limite de vagas previsto no Edital, diante da realização de contratação temporária para o exercício do cargo para qual não prestou concurso.

Sobre o assunto, o STF firmou entendimento no bojo do RE 837311/PI, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 784), de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público de candidato aprovado fora do número de vagas surge somente nos casos em que ocorrer a preterição destes de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. In verbis:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (ErmessensreduzierungaufNull), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público surge quando: 1) aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital; 2) quando houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; e 3) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Todavia, no caso dos autos, o impetrante não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, eis que não foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, nem comprovou a inobservância da ordem de classificação ou o surgimento de novas vagas de caráter efetivo para o cargo pleiteado.

É válido ressaltar que a contratação de professores temporários ou a renovação de contratos já existentes não constituem prova inequívoca de existência de vagas efetivas não preenchidas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CARGOS VAGOS EM NÚMERO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Caso em que a impetrante conquistou a 21ª colação em concurso público, tendo sido inicialmente ofertadas 5 (cinco) vagas para o cargo em que concorreu. Durante a validade do concurso, 12 (doze) candidatos foram nomeados.

2. Os autos foram instruídos com documentos que comprovam a posterior contratação temporária de 10 (dez) profissionais para exercer, de forma precária, as atribuições do cargo para o qual a impetrante foi aprovada. Por outro lado, comprovou-se apenas a existência de 2 (dois) cargos vagos.

3. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), firmou o entendimento de que o surgir de novas vagas ou o abrir de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada cometida pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

4. A contratação temporária de terceiros não constitui puro e simples ato ilegal, tampouco é indicativo necessário da existência de cargo vago, pois, para a primeira hipótese, deve ser comprovado o não atendimento às prescrições do RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli.

5. "A contratação temporária faz-se para o desempenho de função pública, cuja noção distingue-a de cargo público, assim por que o desempenho daquela não necessariamente implica o reconhecimento da existência de vacância deste". Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entende válida a contratação temporária para o desempenho de função típica de cargo de natureza permanente quando tiver por finalidade evitar a interrupção na prestação do serviço, situação na qual, por exemplo, o servidor titular do cargo estiver afastado temporariamente, isso sem significar vacância. Nesse sentido: ADI 3.721/CE, Rel. Ministro Teori Zavascki e AgInt nos EDcl no RMS 52.003/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/4/2017.

6. No caso em análise, não existe prova pré-constituída a indicar a existência de vagas dentro do prazo de validade do concurso, aptas a atingirem a sua colocação (seria necessária a comprovação de nove cargos vagos, no total), que pudessem justificar a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito líquido e certo à nomeação.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 63.163/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

Nessa toada, cumpre reafirmar que a contratação temporária celebrada pela Administração Pública, por si só, não enseja o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, maxime quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade, como no presente caso.

Portanto, diante dos fundamentos e da jurisprudência exposta, inexistindo prova pré-constituída da liquidez e certa do direito, constato que a segurança deve ser denegada.

Ante todo o exposto, na linha do parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA,
por não vislumbrar o direito líquido e certo da impetrante, nos termos da fundamentação.

Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Exigibilidade do pagamento das custas processuais suspensa em decorrência da concessão de gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/03/2025